Tribunal: TJDFT
Processo: 0711024-90.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. DANO MATERIAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar o DER, como responsável principal e o Distrito Federal, como responsável subsidiário, a pagar a quantia de R$ 1.688,20 ao recorrido, a título de danos materiais decorrentes dos danos causados ao seu veículo, em razão de um buraco existente na via pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a legitimidade passiva do DER e do DF para figurarem no polo passivo da demanda; (ii) verificar a existência de nexo de causalidade entre o dano alegado e a existência de buraco na via pública; (iii) decidir sobre a responsabilidade do Estado em indenizar o recorrido e sobre a alegada culpa exclusiva do condutor do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva. Em relação ao Distrito Federal, nos termos do art. 377 da Lei Orgânica, o DF é o responsável pela manutenção, conservação e fiscalização do seu sistema viário, “de modo que eventual delegação de atividades de execução de obras à CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP não tem o condão de afastar a titularidade final do serviço”. 3.1. Já em relação ao DER, nos termos do art. 3o, incisos I, II e III, do Decreto 37.949/2007, compete à referida autarquia proporcionar a infraestrutura viária adequada, bem como manter, conservar e fiscalizar as vias do Sistema Rodoviário do Distrito Federal, razão pela qual possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação. Preliminar rejeitada. Precedente: Acórdãos 1941075, 1960252 e 1812753.
4. A teor do disposto no §6.o do art. 37 da CF/1988, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva, fundada na culpa administrativa.
5. Na hipótese, as provas dos autos são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre os danos ocasionados no veículo e a ausência de manutenção adequada na via pública, considerando a existência de buracos na pista. Nas imagens anexadas aos autos pelo recorrido, é possível observar que outros veículos estavam parados na via em razão de avarias sofridas no mesmo local. 5.1. Dessa forma, demonstrada a omissão culposa dos recorrentes, por ausência de manutenção e sinalização da via, escorreita a sentença que reconheceu a responsabilidade em reparar o dano material experimentado pelo recorrido. Precedente desta Turma: Acórdão 1865006.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso CONHECIDO, preliminar rejeitada e, no mérito, DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais, ante a isenção legal. Recorrentes vencidos e condenados ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

Dispositivos relevantes citados: Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 377; Decreto 37.949/2007, art. 3o, incisos, I, II e III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1960252, processo n. 0770840-37.2024.8.07.0016, Relator(a) FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 06/02/2025; TJDFT, acórdão 1812753, processo n. 0768242-81.2022.8.07.0016, Relator(a) LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 21/02/2024; TJDFT, acórdão 1865006, processo n. 0765004-20.2023.8.07.0016, Relator(a) RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 06/06/2024.